Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-10.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021900-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), JONAILSON DA COSTA SANTOS - CPF: 003.566.931-47 (PACIENTE), MM. JUIZ DE DIREITO DR. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PARA O SEMIABERTO MEDIANTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – LIBERDADE INVIABILIZADA EM RAZÃO DA FALTA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – INEFICIÊNCIA DO ESTADO EM FISCALIZAR NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO AO AGENTE – ENCARCERAMENTO DISSOCIALIZANTE – ALVARÁ DE SOLTURA CONCEDIDO INDEPENDENTE DE COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Não é possível inviabilizar a progressão de regime ao paciente em razão da ineficiência do Estado em fornecer o monitoramento eletrônico, devendo, pois, ser concedida a liberdade independente do monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jonailson da Costa Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Transcrevo o relatório feito pelo Desembargador Plantonista:

“(...) Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONAILSON DA COSTA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis.

Assevera que ontem, 03/12/2021, o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da Vara de Execução Penal daquela comarca, que estabeleceu, dentre outras condições, o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Informa que, na data de hoje, 04/12/2021, os Policiais Penais da penitenciária em que JONAILSON está preso não puderam cumprir o alvará de soltura, em razão de não haver tornozeleira eletrônica disponível para dar cabo à ordem judicial.

Em razão desse fato, o impetrante requereu, no plantão judiciário da Comarca de Rondonópolis, que o impasse seja solucionado, para que “obrigue o Estado a providenciar imediatamente uma tornozeleira ou dê ao Reeducando o direito de comprometer-se administrativamente para posterior instalação”.

Verbera que o juízo plantonista a quo, por entender que não é o caso de plantão judiciário nos moldes fixados no art. 242 da CNGC/MT, relegou a apreciação do pedido ao juízo competente, no expediente normal.

Almeja a concessão liminar da ordem, a fim de que JONAILSON seja posto em liberdade, independentemente da instalação do artefato eletrônico.

Após verificar que não havia prova pré-constituída da negativa de cumprimento do alvará de soltura, determinei a emenda da exordial. Hoje, às 7h05, o impetrante acostou o Ofício n. 1527- 01/2021/PRRMESC/SRLSP/SAAP/SESP, subscrito pelo Policial Penal WALDIVINO RODRIGUES DE ALMEIDA, lotado na Superintendência Regional Leste do Sistema Penitenciário, noticiando que não foi possível a instalação da tornozeleira eletrônica “devido ao fato do sistema de monitoramento SAC24 estar temporariamente bloqueado para novas ativações. Diante do exposto, o réu permanece aguardando nesta unidade prisional”. (...)”

A liminar foi concedida (Id. 111314996). As informações juntadas (Id. 112034476).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 113270451)

SÍNTESE MINISTERIAL: “ PROGRESSÃO DE REGIME – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – EQUIPAMENTO EM FALTA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Jonailson da Costa Santos
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado pelo Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri, persistindo os motivos que levaram ao deferimento da liminar.

Colaciono, portanto, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 111961488)

“
DECIDO.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que, no PEP nº 2000832-86.2021.8.11.0064, ontem, 03/12/2021, às 19h24, foi encaminhado o alvará de soltura para a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande], que realizou a leitura na mesma data, às 19h27.

Diante das informações prestadas no ofício referido, percebe-se, às escâncaras, é que entraves burocráticos do ente estatal não podem servir de pano de fundo para obstar a progressão de regime concedida pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, no RHC n. 79.855/BA, cuja ordem foi concedida para afastar a exigência de monitoração eletrônica para o gozo das saídas temporárias enquanto não disponibilizado o aparelho eletrônico pelo Estado da Bahia. Destaco os seguintes trechos da decisão, publicada em 13/09/2017:

"
A ineficiência do Estado em assegurar a fiscalização eletrônica das saídas temporárias não pode causar prejuízo ao apenado e impedir o gozo de benefício a que tem direito, já deferido pelo Juízo das Execuçõe
s.

A teor dos documentos que instruem a impetração, "não obstante transpassados mais de 06 anos da vigência da Lei [Lei n. 12.258/2010], o Estado da Bahia não cuidou de licitar ainda um único apetrecho de monitoração eletrônica" (fls. 55-58). Ocorre que a tornozeleira é mera alternativa tecnológica para fiscalizar o reeducando (e não forma de cumprimento da pena) e existem outras alternativas para vigiá-lo durante a saída temporária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em assinalar a impossibilidade de execução penal mais gravosa em decorrência da ineficiência do Estado.

Essa compreensão, inclusive, deu ensejo à
Súmula Vinculante n. 56 do STF e o raciocínio em tudo se aplica ao presente caso
.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, até a disponibilização de tornozeleira eletrônica pelo Estado da Bahia, permitir que o paciente usufrua as saídas temporárias deferidas pelo Juízo das Execuções".

Esse entendimento amolda-se perfeitamente ao caso em testilha, no qual está suficientemente demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mantido no regime fechado, a despeito de já ter galgado a progressão para o semiaberto.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIMINAR
vindicada para
determinar o cumprimento do alvará de soltura independentemente da colocação da tornozeleira eletrônica
, salvo se por outro motivo estiver preso. Advirta-se expressamente o reeducando que ele
deverá cumprir as demais condições impostas na audiência admonitória realizada no dia 03/12/2021, e que a inobservância de qualquer uma delas poderá acarretar a revogação do benefício
.

Tão logo haja disponibilidade para instalação do equipamento, o juízo
a quo
deverá intimar o reeducando, ora paciente, a fim de que ele compareça ao local e proceda a colocação da tornozeleira eletrônica, no prazo de 5 [cinco] dias”.

Assim, restou configurado o justificado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do beneficiário.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Jonailson da Costa Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022